Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-76.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001217-76.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO DE ASSIS REIS JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA LUIZA GONCALVES DA NOBREGA, ALANE BATISTA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. AÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO QUE PLEITEIA A A CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O VENCIMENTO DO CARGO. SALÁRIO MÍNIMO UTILIZADO COMO INDEXADOR DE BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DEFERIU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL QUE DEVE SER FIXADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, §4º, II DO CPC/2015. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8001217-76.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e como apelado
ANTONIO DE ASSIS REIS JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator